Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROCESSUAIS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ERRO MATERIAL. ATA NOTARIAL. VALIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. VÍCIO. INOVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em que se alega a ocorrência de diversos vícios insanáveis praticados pela autoridade impetrada, os quais configurariam a ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, autorizando, assim, o trancamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os vícios alegados pela defesa, a saber: (i) nulidade do aditamento à denúncia promovido pelo Ministério Público em audiência de instrução; (ii) nulidade da ata notarial produzida unilateralmente, sem intimação da defesa; e (iii) vícios na audiência de justificação relativa à medida protetiva, como a ausência de intimação prévia e a nomeação de defensor ad hoc, sem respeito ao prazo legal para constituição de defesa técnica, justificariam o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e violação ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento da denúncia se limitou ao local dos fatos, sem qualquer alteração quanto à imputação delitiva. A decisão de recebimento do aditamento foi fundamentada nos esclarecimentos prestados pela vítima durante a instrução, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. A ata notarial foi juntada aos autos em momento anterior à instrução processual, permitindo que a defesa produzisse provas em sentido oposto, não havendo, portanto, violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A alegação de vício na audiência de justificação não foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua análise em segunda instância, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 185, §§ 3o e 5o, 569, 563.